Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016299-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO), CARLOS MESSIAS GUIMARAES - CPF: 690.149.491-20 (AGRAVANTE), IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA - CPF: 114.881.662-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016299-86.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Carlos Messias Guimarães.

Agravada:
Avida Construtora e Incorporadora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito, motivo pelo qual

a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016299-86.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Carlos Messias Guimarães.

Agravada:
Avida Construtora e Incorporadora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Messias Guimarães em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas e dano moral movida contra Avida Construtora e Incorporadora S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, no sentido de que a agravada não emita boletos ou cobranças referentes ao negócio jurídico discutido nos autos, bem como a proibição da negativação do nome do agravante junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois diante do atraso na conclusão e entrega da obra, pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes. Aduz que o canteiro de obras está totalmente abandonado há muitos meses e que o prazo para entrega da casa era dia 31 de dezembro de 2021, porém não foi entregue. Além disso, o prazo de prorrogação de 180 dias findou-se em 30.06.2022 e também não foi cumprido. Prossegue afirmando que a agravada possui diversos processos ajuizados contra si no sistema PJe e que são demandas de pessoas que, assim como o agravante, pugnam pelo direito de ter os imóveis adquiridos na planta.

Firme em seus argumentos, requer reforma da decisão guerreada para que a apelada se abstenha de emitir boletos ou cobranças em face do autor, referentes ao negócio discutido, bem como se abstenha de negativar o seu nome junto aos órgãos de defesa do consumidor, até o deslinde judicial da demanda.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 141224151).

As informações foram prestadas pela d. magistrada, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos (id. 147419690).

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (id. 146032654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016299-86.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Carlos Messias Guimarães.

Agravada:
Avida Construtora e Incorporadora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Messias Guimarães ajuizou ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas e dano moral, contra Ávida Construtora e Incorporadora S.A.
, aduzindo que pactuaram contrato objetivando a aquisição de uma casa na planta no empreendimento denominado Residencial Ipê Amarelo. Afirma que há meses notou que as obras no residencial estavam paralisadas, motivo pelo qual buscou informações da ré, sem obter, contudo, resposta. Alega que, diante do atraso na entrega das obras de sua casa, que deveria ser entregue em dezembro de 2021, com um atraso previsto de no máximo seis meses e, decorridos todos os prazos de entrega, havendo tratamento desidioso pela empreiteira, não pretende mais manter o contrato, tendo interesse na resolução contratual diante da inadimplência da requerida.

Assevera que decorridos os prazos para a entrega das chaves do imóvel, inclusive o prazo de prorrogação de 180 dias, que findou em 30.06.2022, não há mais prazo para entrega do bem, tendo a empreiteira recebido e não cumprido com sua obrigação no prazo legal, sendo que a referida situação permanece até então, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores, indeferiu o pedido
(id. 91260985 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante
,
sustentando, em apertada síntese, que o pedido de tutela de urgência não busca a satisfação do mérito da demanda, mas sim, que possa discutir o objeto da lide sem o prejuízo de uma cobrança indevida e a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Segue sustentando que o canteiro de obras está totalmente abandonado há muitos meses e que o prazo para entrega da casa era dia 31 de dezembro de 2021, porém não foi cumprido. Além disso, o prazo de prorrogação de 180 dias findou-se em 30.06.2022 e também não foi cumprido.

Prossegue afirmando que a agravada possui diversos processos ajuizados contra si no sistema PJe e que são demandas de pessoas que, assim como o agravante, pugnam pelo direito de ter os imóveis adquiridos na planta.

Sustenta que o risco do agravante está em cada pagamento que faz à construtora agravada, em cada mensalidade que paga. Isso porque, mesmo conseguindo o distrato do negócio, existe o risco premente de não conseguir mais reaver os valores pagos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista que a probabilidade do direito alegado pelo recorrente está alicerçado nos documentos que acompanham a inicial, os quais dão conta do longo atraso nas obras do empreendimento do agravado, bem como o interesse da parte em rescindir o negócio jurídico em questão, ainda que a resolução do contrato e os efeitos da mora dependam da prestação jurisdicional final.

Por outro lado, o perigo de dano também está afeto ao recorrente, residindo na demora habitual do desenvolvimento da marcha processual, ocasionando na continuidade de pagamento das parcelas referente a contrato que não mais deseja prosseguir, além da possibilidade de eventual inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, entendo que o d. magistrado também não andou bem ao deixar de observar os critérios estabelecidos pelo c. STJ para o deferimento da abstenção e/ou exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito,
vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

Nessa trilha, já tive a oportunidade de votar nesse sentido, citando,
verbis
:

“Dessa maneira, a despeito dos fundamentos do Juízo
a quo
, há parcial plausibilidade no pedido de tutela
decisum
provisória, na medida em que a suspensão das parcelas tem pertinência com o desejo de rescisão do negócio jurídico.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

Dessa forma, a continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o autor a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora. Por outro lado, não há risco para as agravadas, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros
.

Vale reforçar que se trata de medida reversível, cuja revogação, se for o caso, pode dar-se a qualquer momento do curso do processo e que a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à agravada, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo.”
(RAI n. 1023300-93.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (RAI n. 1003612-82.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2019 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II -
A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor
.
” (RAI n. 1000831-87.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do autor, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022